Tribunal: TJDFT
Processo: 0727910-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0727910-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EXEQUENTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME EXECUTADO: ESPÓLIO DE JORGE LUIZ SANTOS FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: DENISE WAISROS PEREIRA DECISÃO DEFERIMENTO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS Em petição de ID 44926734, a exequente, EGA - Administração, Participações e Serviços Ltda.-ME, requer seja deferida penhora do imóvel (SHIN QL 07, Conjunto 01, Lote 02, Lago Norte, Brasília-DF) no rosto dos autos do Cumprimento de Sentença no 0052466-21.2008.8.07.0001, em trâmite na 4a Vara Cível de Brasília, no qual também figura como exequente. Para tanto, alega que: 1) ao contrário do que ocorreu no presente feito (em que foi reconhecida a impenhorabilidade do imóvel no acórdão de ID 44566508), naquele cumprimento de sentença o mesmo imóvel foi penhorado e a arguição do executado foi rejeitada, mantendo-se a constrição sobre o bem; 2) considerando que o imóvel foi avaliado em R$ 4.800.000,00 e que o crédito da exequente naqueles autos é de R$ 3.466.346,56 (atualizado até 22/03/2023), haverá sobra suficiente para quitar o débito do presente feito, que é de R$ 639.095,67 (atualizado até 22/03/2023). Requer, “seja deferida, em caráter de urgência, a penhora no rosto dos autos do processo no 0052466- 21.2008.8.07.0001, de todos os valores que sobejarem naquela lide em favor do executado (ESPÓLIO DE JORGE LUIZ SANTOS FERREIRA), até o limite da presente execução (R$ 693.095,67 para 22/03/2023)”. Com razão a exequente. No presente feito, foi reconhecida a impenhorabilidade do imóvel em questão, conforme ementa: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ACOLHIMENTO. IMÓVEL CARACTERIZADO COMO BEM DE FAMÍLIA. 1. Acostada aos autos prova documental (contas recentes de energia elétrica, água e telefone relativas ao imóvel) que demonstra que o imóvel vem servindo efetivamente como moradia para a entidade familiar (no caso, a viúva do devedor), e à míngua de qualquer elemento de prova em sentido contrário, deve ser reconhecida ao imóvel a impenhorabilidade do bem de família prevista no art. 1o da Lei 8.009/90. 2. A impenhorabilidade do imóvel de menor valor apenas se aplica quando o devedor tenha mais de um imóvel utilizado como residência, na forma do art. 5o, parágrafo único, da Lei 8.009/90, o que não é o caso dos autos, pois demonstrado que a viúva do devedor reside no imóvel, devendo ser-lhe preservada a impenhorabilidade como bem de família. Precedentes do STJ e do TJDFT. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. Todavia, ao contrário do que ocorreu no presente feito, no Cumprimento de Sentença no 0052466-21.2008.8.07.0001, foi rejeitada a alegação de impenhorabilidade do mesmo imóvel por decisão de ID 113884023 daquele processo, in verbis: “(...) No caso em apreço, a impugnação fundamenta-se na impenhorabilidade de imóvel por se tratar de bem de família. O art. 1o da Lei n.8009/90 dispõe que "o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei." Ainda, prevê o art. 5o do mesmo texto que "para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente". No caso em tela, é incontroverso que o executado possui mais de imóvel de sua propriedade no DF, assim como pairam dúvidas acerca da moradia permanente da família no imóvel, o que afasta a impenhorabilidade alegada. Por fim, não há que se falar em nulidade no presente feito, porquanto os fiadores não fazem parte da presente demanda, conforme esclarecido pela decisão de ID 70107438. Ante o exposto, INDEFIRO a impugnação ofertada pela executada e o pedido de ID 110204063. EXPEÇA-SE mandado de avaliação dos bens penhorados. Intimem-se. Cumpra-se. GIORDANO RESENDE COSTA Juiz de Direito (...)” Contra essa decisão, foi interposto o AGI 0707311-63.2022.8.07.0000, ao qual foi negado provimento pela E. 2a Turma Cível, conforme ementa: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. LEI 8009/90. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 5o da Lei no 8.009/90 "para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente." 2. Ausente prova de que a família da parte executada reside no imóvel penhorado, ou que este é utilizado como forma de obtenção de renda para custeio de outra moradia, não há como reconhecer a impenhorabilidade contemplada na lei de regência. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1440147, 07073116320228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Seguiu-se a interposição de recurso especial, que foi inadmitido por decisão do E. Presidente deste TJDFT (ID 40071921 do AGI 0707311-63.2022.8.07.0000). Interposto agravo em recurso especial (ID 41140144 do AGI 0707311-63.2022.8.07.0000), os autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça, tendo a Ministra Presidente, Maria Thereza de Assis Moura, não conhecido do recurso por decisão monocrática (AREsp 2290189/DF), contra a qual foi interposto agravo interno em 21/03/2023, ainda pendente de julgamento. Assim, ainda que não tenha transitado em julgado a decisão que determinou a penhora do imóvel no Cumprimento de Sentença no 0052466-21.2008.8.07.0001, em trâmite na 4a Vara Cível de Brasília, há que se reconhecer a plausibilidade do direito invocado pela ora exequente, diante da remota possibilidade de reversão desse entendimento, o que também afasta o risco de dano inverso à executada. Por sua vez, vislumbro risco de dano iminente à exequente, na medida em que, em havendo outras penhoras no rosto dos autos, a liberação dos créditos se dará de acordo com a anterioridade de cada ordem (CPC 908 § 2o), de modo que eventual demora no seu deferimento tem potencial para frustrar a pretensão da exequente. Além disso, o mencionado cumprimento de sentença se encontra em estágio avançado, com nomeação de perita para avaliação do imóvel (ID 140711182 do Cumprimento de Sentença no 0052466-21.2008.8.07.0001), não sendo razoável obstar, nessa fase processual, a possibilidade de satisfação do crédito da exequente, na medida em que a execução se realiza no seu interesse (CPC 797). Ante o exposto, em caráter de tutela de urgência, defiro o pedido de penhora no rosto dos autos do Cumprimento de Sentença no 0052466-21.2008.8.07.0001, em trâmite na 4a Vara Cível de Brasília, até o limite do crédito exequendo (R$ 639.095,67, atualizado até 22/03/2023). Oficie-se o d. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator